Tribunal: TJDFT
Processo: 0014143-98.1995.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o0014143-98.1995.8.07.0001 Embargante: Mira Participações S/A Embargados: Antonio Moreno e outros Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por Mira Participações S/A (ID 15423508). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora